Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008831-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FIDÊNCIO CAMPOS representando pela inventariante ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Inventário n.° 1002699-61.2021.8.11.0055, que move em desfavor de MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO e outros, postergou a análise do pedido liminar para após a inventariante especificar nos autos o tipo do gado pertencente ao espólio, preço, condições e qualificação do proponente à compra.
Inconformada, insurge-se a Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que a Juíza a quo não se atentou para as especificidades do caso.
Afirma que “o espólio amealhou dívidas inerentes ao exercício da atividade de pecuária, a exemplo da folha de pagamento de funcionários, encargos de INSS e FGTS, impostos, combustível, produtos e insumos veterinários, sal para gado, parcelas de financiamento existente de veículo, seguro do veículo (...).”
Assevera que “a inventariante/recorrente após assumir a administração das atividades do espólio, mediante recursos próprios, antecipou pagamentos de despesas necessárias para a criação do gado e atividades da fazenda, a exemplo de taxas de cartório, vistoria de veículos, produtos e implementos agropecuários, energia elétrica para restabelecimento do serviço, pneus, vacinas para gado, combustível para locomoção até a fazenda, diesel para tratores e implementos, veneno para pasto, etc., despesas estas que devem ser reembolsadas pelo espólio (...).”
Segue argumentando que “não mais possuindo condições de suportar as despesas do Espólio, a recorrente pleiteou a venda de semoventes, para pagamento de dívidas já vencidas e a vencer até 31.08.2021.”
Por fim, ressalta a necessidade da “venda de semoventes (bovinos) para arcar com as despesas do próprio negócio e da atividade desenvolvida pelo espólio (pecuária), sob pena de o espólio e consequentemente os herdeiros amargarem prejuízos decorrentes do atraso das referidas dívidas, a exemplo de ações trabalhistas, multas fiscais e trabalhistas, protestos de títulos (já ocorrido), ações de cobrança, perecimento do gado e do pasto ante a falta de insumos, multa do INDEA por não vacinação do rebanho, dificuldade de crédito, dentre outros.”
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que, desde logo, seja autorizada a venda de semoventes para pagamento de dívidas vencidas e vincendas do espólio.
No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a liminar recursal.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do artigo 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pesem às alegações da inventariante/Agravante, não há nos autos as especificações do gado pertencente ao espólio.
Ademais, verifica-se que não houve a concordância de todos os herdeiros para a venda dos semoventes antes de apresentadas as especificações do gado e do pretenso comprador, como se vê da manifestação acostada no Id. 55855309.
Estas circunstâncias fragilizam os argumentos lançados pela Agravante no Instrumental, principalmente por não estar retratada situação emergencial, que esteja em risco de perecimento ou prejuízo irreversível caso não sejaatendida nesta quadra processual.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora